Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE.
1. Muito embora necessário observar o valor dos princípios da eficiência, da cooperação e da celeridade processual, inexiste previsão legal para que a parte autora seja compelida a comprovar a localização do veículo para fins de desentranhamento do mandado para busca e apreensão do bem.
2. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.